Tribunal: TJMT
Processo: 0001180-84.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001180-84.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDETE JUSSARA BAIRLE - CPF: 067.814.259-94 (VÍTIMA), DANIEL SANTOS SILVA - CPF: 062.292.241-60 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 841.605.511-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – NULIDADE NÃO OCORRENTE
–
MEDIDA JUSTIFICADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 329 DO CP – POSSIBILIDADE – DÚVIDA QUANTO À CONFIGURAÇÃO

–

CONTEXTO DE RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL DUVIDOSO – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA – DELITO CONSUMADO – INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE DO PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – AFASTAMENTO – ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVAS RECONHECIDAS, MAS SEM EFEITO PRÁTICO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – SANÇÃO BASILAR JÁ REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVANTE NÃO ATRIBUÍDA NA PENA – SEPARAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – PENA REFORMADA, COM O ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Justificada no termo de audiências a necessidade de realização do interrogatório do apelante por videoconferência, com base no expresso temor da vítima em depor na sua presença, e na Ordem de Serviço n. 3/2018, em que o magistrado elenca inúmeros empecilhos para a realização do ato presencial, inviável se torna a nulidade do ato, mormente quanto observadas as garantias constitucionais próprias.

Havendo sérias dúvidas se, de fato, existiu um contexto de resistência à ação policial por parte do réu, imperiosa a absolvição com base na aplicação do
in dubio pro reo
.

Se nenhuma prova foi produzida no sentido de que o apelante tenha ameaçado a vítima, feito uso de algum tipo de arma, ou ainda, praticado qualquer agressão contra a ofendida, fica afastada a caracterização da grave ameaça inerente ao crime de roubo.

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Demonstradas, pelas peculiaridades da causa, a incompatibilidade do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP, incogitável a sua aplicação.

Se o vetor das circunstâncias do delito não foi valorado com base em fundamentos idôneos, necessário o seu afastamento.

A existência de outros documentos dotados de fé pública são igualmente hábeis para a comprovação da idade do réu.

A confissão do réu deve ser valorizada no cálculo da pena.

Uma vez que o sentenciante não reconheceu na dosimetria a agravante da reincidência, carece de interesse recursal o pedido de compensação desta com as atenuantes.

Considerando a absolvição do crime de resistência reconhecida nesta apelação, fica prejudicado o pedido de separação das penas de reclusão e detenção, somadas na sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Daniel Santos Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal (código n. 206127), que o condenou às respectivas penas de 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, por roubo simples, e 2 meses de detenção e 10 dias-multa, por resistência, em regime inicial semiaberto (Id 32643957).

O apelante alega nas razões recursais que a realização de seu interrogatório por videoconferência, fora das hipóteses legalmente previstas no art. 185, § 2o, do CPP, é causa de nulidade absoluta, o que deve ser reconhecido para anular o feito a partir do referido ato.

No mérito, sustenta que apesar de a denúncia imputar-lhe o crime de resistência, não houve a descrição acerca da ordem legal à qual teria desobedecido ou qual conduta violenta teria empregado para resistir, a tornar inepta a denúncia e permitir a sua absolvição.

Em passo seguinte, pede a desclassificação do roubo para furto, na modalidade tentada, com a incidência do privilégio, bem como o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa; a compensação integral da atenuante com a agravante da reincidência, além da separação das penas de reclusão e detenção, indevidamente somadas na sentença (Id 32644465).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 32644468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
provimento parcial
do recurso, para o fim de desclassificar o crime de roubo para o de furto privilegiado, refazendo-se a pena. Em relação aos demais itens, a sentença deverá ser mantida em todos os seus termos
” (Id 36932547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Descreve a denúncia que, no dia
23.1.2019
, por volta das 5h30min, na rua Foz do Iguaçu, n. 1.531, bairro Centro, no município de Sorriso/MT, o acusado
Daniel Santos Silva
, vulgo “
Neguinho
”, na companhia de terceiro conhecido como “
Gurizinho
”, subtraiu um botijão de gás, da marca
Supergasbrás
, pertencente à vítima Claudete Jussara Bairle, mediante grave ameaça.

Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o acusado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, consoante auto de resistência anexado no processo.

Segundo relatos, o acusado, na companhia de seu comparsa, arrombou o portão da residência e, no interior desta, subtraiu um botijão de gás, da marca Supergasbrás.

Ocorre que a vítima, ao escutar barulhos, fora ao exterior de sua moradia, instante em que visualizou o acusado pegando mantimentos de sua geladeira, o qual, ao avistar a vítima, tentou agarrá-la, no entanto esta conseguiu trancar-se no interior de sua residência.

Posteriormente, a vítima acionou a Policia Militar que, ao chegar ao local, encontrou o acusado ainda no interior do quintal da moradia.

Ato contínuo, os policiais, ao tentarem efetuar o algemamento do increpado, este resistiu, e foi necessário utilizar força física moderada para contê-lo.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao acusado, que fora conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil, para as providências cabíveis.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de resistência e roubo simples.

Nesta instância recursal, pretende, em suma, que o feito seja anulado por violação ao disposto no art. 185, § 2o, do CPP, ou, no mérito, a absolvição do tipo penal descrito no art. 329 do CP, e ainda a desclassificação do crime de roubo para furto tentado, com a aplicação do privilégio, e a revisão da dosimetria, com a separação das penas de reclusão e detenção.

O recurso comporta parcial
provimento
.

Inicialmente registro que, além de ter sido justificado no termo de audiências a necessidade de realização do interrogatório do apelante por videoconferência, com base no expresso temor da vítima em depor na sua presença, e na Ordem de Serviço n. 3/2018, em que o magistrado elenca inúmeros empecilhos na realização do ato presencial, dentre os quais, falta de efetivo de agentes prisionais e dificuldade de escolta dos presos até a sede do Fórum, foram observadas as garantias constitucionais próprias, o que demonstra não ser razoável a determinação

para

renovação

do

ato.

A propósito, prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se verificou no caso.

Portanto, não se proclama nulidade sem a comprovação do prejuízo concreto suportado pelo réu, sob pena de a forma superar a essência.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

No tocante ao
mérito
, apesar de a
materialidade
dos delitos estar representada pelo auto de prisão em flagrante (Id 32641471), termo de exibição e apreensão (Id 32641473), termo de reconhecimento de objeto (Id 32641492), termo de entrega (Id 32641492), boletim de ocorrência (Id 32641496) e auto de resistência à prisão (Id 32641974),
falta certeza quanto à configuração do crime elencado no art. 329 do CP
.

A
resistência
, tipificada no
art. 329 do CP
, consiste em:

“
Opor-se
à execução de ato legal,
mediante violência ou ameaça
a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

Pela própria narrativa acima delineada, é evidente a deficiência na exposição do fato imputado ao apelante, uma vez que não descreve qual a conduta por ele praticada que, em tese, representaria
oposição violenta
a ensejar a elementar do tipo penal do crime de resistência.

Não bastasse esse fato, verifica-se que a aludida irregularidade não foi suprida nem mesmo pela prova reunida ao longo da instrução processual.

A corroborar essa assertiva, confira-se o teor do auto de resistência lavrado no Batalhão da Polícia Militar,
in verbis
:

“(...)
Em atendimento à ocorrência que gerou o BO 2019.23665 no momento da abordagem ao suspeito DANIEL SANTOS SILVA, onde os mesmos não obedecendo a verbalização por esta guarnição,
resistindo à abordagem
, e desobedecendo a GUPM, sendo necessário a utilização do uso moderado da força e técnicas de imobilização para contê-lo (...)”
– Id 32641974 (destaquei).

O policial militar
Renato Gomes Ferreira
, ao ser questionado especificamente sobre a noticiada resistência, afirmou que:

“(...) No momento em que ele avistou a guarnição, tentou se evadir do local, tentamos segurá-lo e
ele resistiu à prisão
, por isso foi necessário o uso da força para algemá-lo, o que ocasionou uma pequena escoriação em seu rosto (...)”
– relatório de mídias, Id 32644479.

De igual modo, o réu nega veementemente ter empregado algum ato de violência ou ameaça contra o executor de sua prisão. Afirmou, desde a fase de inquérito policial, que foi agredido pelos policiais, e que, no momento de sua abordagem:

“(...)
Estava sentado quando os policiais chegaram, e estes grudaram em seu braço, o levaram próximo ao portão e tentaram lhe algemar, com violência
; que lhe jogaram para fora,
torceram seu dedo
;
que gritou de dor em razão da agressão
; que,
quando já estava algemado
,
os policiais jogaram o botijão de gás em sua direção
, depois lhe xingaram de ladrãozinho miserável (...)” –
relatório de mídias, Id 32644479.

Relativamente a esse ponto, a vítima rememorou em Juízo que:

“(...) Depois que ligou para a polícia, achou que o réu já havia ido embora, mas quando os agentes chegaram, ouviu os gritos dele, parecia que estavam xingando ele (...)”

–
relatório de mídias, Id 32644479.

Em suma, diante da comparação entre a narrativa do policial militar e do que foi exposto pelo réu em ambas as fases em que fora interrogado, há sérias dúvidas se, de fato, existiu um contexto de resistência à ação policial, revelando-se imperiosa a aplicação do
in dubio pro reo
neste ponto.

Assim, diante da insuficiência probatória concernente à resistência ativa praticada pelo apelante, uma vez que há nos autos relato de que o acusado, ao ser abordado, opôs-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente,
absolvo-o
do crime tipificado no art. 329 do CP.

Noutro giro, subsiste o delito patrimonial, cuja prática o apelante não nega, cingindo-se o questionamento acerca da caracterização das
elementares do tipo de roubo (CP, art. 157)
, consistentes na
violência ou grave ameaça
.

O apelante, ao ser interrogado na fase judicial, declarou que:

“(...) no dia dos fatos, entrou no quintal da residência da vítima, pois estava procurando um local para dormir e viu que o portão estava aberto; que é morador de rua e, na ocasião, estava há uns três dias sem dormir e sem se alimentar,
por isso acabou cometendo esse furto;
que abriu a geladeira, consumiu alguns alimentos,
e viu o botijão de gás, o qual subtraiu; que colocou o objeto fora da residência e voltou para continuar comendo, nisso a polícia chegou
;
que em nenhum momento viu a vítima, aliás, achou que não havia ninguém na casa; que talvez ela o tenha o visto, mas reafirma que não viu a vítima,
“achou que ia ficar de boa, só ia pegar a comida e ia embora (sic)”, mas a polícia lhe prendeu (...)”–
relatório de mídias, Id 32644479.

A vítima, por sua vez, prestou depoimento esclarecedor a respeito da dinâmica delituosa, nos seguintes termos:

“(...) que acordou umas 15 para as 5h da manhã e abriu a porta da casa para se dirigir até a cozinha, que fica na área externa da casa, quando notou a luz que vinha da geladeira, a qual estava aberta; que deu mais uns dois passos para a frente e viu que o portãozinho estava aberto e,
ao virar novamente, quase deu de cara com o réu
; que correu para dentro da casa novamente e se trancou no quarto de sua filha para que pudesse telefonar para a polícia;
que o réu não chegou a lhe agarrar
;
ele estava em pé, na mesma direção e
, no desespero, jogou o que tinha em suas mãos contra ele, no caso, um pano de prato e a mamadeira de sua filha;
que não tem certeza se ele ia lhe agarrar
; que a polícia demorou cerca de 10 a 20 minutos para chegar em sua residência, inclusive achou que o réu já havia ido embora, mas depois só ouviu os gritos dele;

que ele já havia separado o botijão de gás em um canto, uma garrafa térmica e uma panela; que ele estava comendo na casa, inclusive bagunçou tudo, tinha alimentos esparramados no quintal todo; que, quando a polícia chegou, ele ainda estava lá se alimentando (...)”–
relatório de mídias, Id 32644479.

Sobre a subtração, o policial militar
Renato Gomes Ferreira
disse que:

“(...) foram acionados via rádio e, ao chegarem ao local,
avistaram o acusado Daniel no quintal da residência
, o qual já havia separado um botijão de gás; que, do lado de fora, encostado em um muro, havia mais outros dois botijões e um ventilador, também objetos de crimes (...)” –
relatório de mídias, Id 32644479.

Sabe-se que no delito de roubo, a conduta típica é formada pela subtração da coisa alheia móvel, combinada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP,
in verbis
:

“Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.

Em conformidade com a jurisprudência do STJ, a grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real (
HC
117.819-MG).

Na presente hipótese, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo, por ter subtraído um botijão de gás.

Entretanto, nenhuma prova foi produzida no sentido de que ele tenha ameaçado a vítima, feito uso de algum tipo de arma, ou ainda, praticado qualquer agressão contra a ofendida, de modo a afastar a caracterização da grave ameaça inerente ao crime de roubo.

Diante dessas considerações, entendo por bem
desclassificar
a conduta inicialmente atribuída de roubo para o delito de furto.

No que se refere à
consumação
, no entanto, não existem dúvidas.

Como explicitado pelo policial que atendeu à ocorrência, o botijão subtraído da casa da vítima já estava do lado de fora, próximo a um muro de um bar nas redondezas, juntamente com outros dois botijões de gás e um ventilador,

Em resumo, houve a inversão da posse de coisa alheia móvel subtraída, ainda que por um breve espaço de tempo, a configurar a consumação, ante a teoria do
apprehensio
.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

“(...) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (...)”
(AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16.2.2016).

Por outro lado, o modo como o furto foi praticado denota a reprovabilidade do comportamento do apelante, o qual, durante a madrugada, adentrou no quintal da residência da ofendida para subtrair um botijão de gás e, não satisfeito, ao seu bel prazer, passou a consumir os alimentos que guarneciam a geladeira, ato que se prolongou mesmo após ser surpreendido pela vítima.

Ademais, tudo indica que ele já havia praticado outras subtrações naquela noite, posto que, além do bem subtraído da residência da ofendida, foram encontrados outros objetos de origem duvidosa.

Tais fatos não podem ser ignorados, sob pena de se destoar por completo das hipóteses em que esta Corte tem aplicado o privilégio.

Diante dessas considerações, mostra-se incompatível a aplicação da benesse prevista no art. 155, § 2o, do CP.

De outro norte, no que diz respeito à
pena-base
, aumentada em
6 meses acima do mínimo legal
, vê-se que o vetor das
circunstâncias do crime
foi valorado negativamente ao argumento de que “
o agente permaneceu na residência da vítima tempo mais que suficiente para a subtração da res furtiva, aumentando o desespero desta, que acordou para alimentar a filha, o que se presume por sua fala”
– Id 32643950.

Acontece que a supracitada fundamentação não se sustenta, mormente porque, de acordo com os relatos da própria ofendida, depois de se deparar com o réu em seu quintal, ela rapidamente adentrou para a casa e telefonou para a polícia, e quando os agentes chegaram em sua residência, pensou que o réu já havia ido embora, ou seja, ela nem sequer tinha conhecimento que ele permanecera no quintal por tempo considerável, o que merece ser afastado da dosimetria.

Assim, sem maiores delongas, promovo a redução da pena-base ao mínimo legal de
1 ano de reclusão
.

Na segunda fase, ao contrário do que reclama o apelante, não incidiu a agravante da reincidência, motivo pelo qual tal súplica de que esta seja compensada com eventuais atenuantes fica prejudicada.

Já quanto à atenuante da
menoridade relativa
, não reconhecida na sentença, considero a existência de outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

No caso, a idade do apelante ficou comprovada no auto de prisão em flagrante, na parte de sua qualificação, em que constam os números dos documentos de identidade e a data de nascimento (16.12.98), dando conta de que, na época dos fatos, ele possuía 20 anos de idade, o que deve ser observado em seu benefício.

Igualmente, apesar de não reconhecida na sentença, faz jus o apelante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista que ele admitiu ter subtraído o botijão de gás do quintal da vítima.

Ambas, contudo, não terão nenhum efeito prático na dosimetria da pena, em razão do óbice previsto na Súmula 231 do STJ.

Em passo seguinte, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno a pena definitiva em
1 ano de reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
.

Lado outro, considerando a absolvição do crime de resistência reconhecida nesta apelação, fica prejudicado o pedido de separação das penas de reclusão e detenção, somadas na sentença.

No mais, fixo o regime
aberto
para o cumprimento inicial da pena.

Por derradeiro, reputo preenchidos os pressupostos previstos no art. 44 do CP, pois o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, o réu é primário e não subsiste circunstância judicial negativa na pena-base (CP, art. 59), razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, prefacialmente, rejeito a preliminar de nulidade arguida, porém, no mérito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento, em parte
, para absolver o apelante
Daniel Santos Silva
da prática do crime de resistência (CP, art. 329) e, quanto ao crime remanescente, desclassificar a conduta de roubo para furto simples, com o afastamento da circunstância judicial negativa, e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, estabelecendo a pena definitiva no patamar de
1 ano de reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, a qual substituo por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020